Tribunal: TJSP
Processo: 2313640-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUTAL. MANDADO DE CONSTATAÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a expedição de mandado de constatação e o pedido de gratuidade judiciária formulado pelos agravantes.
II. Razões de Decidir
Os agravantes não preenchem o requisito do art.

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUTAL. MANDADO DE CONSTATAÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a expedição de mandado de constatação e o pedido de gratuidade judiciária formulado pelos agravantes.
II. Razões de Decidir
Os agravantes não preenchem o requisito do art. 98 do CPC para concessão da gratuidade judiciária. O recolhimento das custas iniciais e despesas de citação é ato incompatível com o pedido com o requerimento. Possibilidade de concessão da benesse para atos específicos, diante do caso concreto. Art. 98, § 5o, do CPC.
A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, não evidenciados de forma inequívoca pelo agravante. Art. 300 do CPC.
A expedição de mandado de constatação é descabida. O oficial de justiça não tem capacitação técnica para atestar os alegados vícios. A prova requerida é eminentemente técnica e demanda a produção de perícia em momento oportuno, sob o signo do contraditório.
III. Dispositivo
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.